Tribunal: TJSP
Processo: 2352628-82.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da lei no 11.343/06). Insurgência contra a não intimação pessoal do acórdão ao paciente. Nulidade. Inocorrência. Intimação do defensor constituído. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.